Tribunal: STF
Processo: RE 1514875
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. DISPENSA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 38, DE 10/04/2023. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VISTO. SUCUMBÊNCIA. 



    1. O procedimento para ingresso de estrangeiros no Brasil, ainda que sob enfoque de acolhida humanitária ou reunião familiar, encontra disciplina na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), regulamentada pelo Decreto 9.199/2017. Ademais, constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário. 



    3. Assim, havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado. 



    4. Não se desconhece a alteração promovida pela Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023 no procedimento para a ‘concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil’. Todavia, no caso dos autos, não foi realizado pedido administrativo de concessão de visto, sendo que a demanda ajuizada tem por escopo o pedido de ingresso no Brasil de seus familiares haitianos, sem necessidade de visto, a fim de permitir a reunião familiar. Nada impede, no entanto, que a parte autora requeira o pedido de admissão de entrada no país, administrativamente, na forma estabelecida na referida Portaria Interministerial. 



    5. Improcedente a ação, a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015, além de custas processuais. A exigibilidade das referidas verbas, todavia, resta suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 4º, incisos II e IX; 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que 



    “ao inadmitir abstratamente a intervenção judicial no tema, sob o fundamento de tratar-se de poder discricionário do Executivo, no acórdão recorrido contrariaram-se preceitos constitucionais atinentes ao direito de acesso material à jurisdição no Estado Democrático de Direito, como faceta da dignidade da pessoa humana e, mais especificamente, da prevalência dos direitos fundamentais e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (arts. 1º, III, 4º, II e IX, 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII), bem assim à especial proteção da família, base da sociedade que é, pelo Estado (art. 226) e ao dever da sociedade e do Estado assegurarem à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os seus direitos essenciais, que incluem a convivência familiar, e de serem colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227).” 



     



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “não conhecimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITOS HUMANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTRANGEIRO MAIOR. PAI RESIDENTE NO BRASIL. ENTRADA NO PAÍS SEM A NECESSIDADE DE VISTO IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES QUANDO O CASO NÃO ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MAS APENAS ADULTOS. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. 



    1. O recurso extraordinário não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido, ao prover a apelação da União, baseou-se nas provas e fatos dos autos, bem como na legislação infraconstitucional. 



    2. A pretensão exposta no extraordinário não é ofensa direta à Constituição e, ainda, para o deslinde da controvérsia, há de se revolver o material fático e probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279 desta Corte Suprema. 



    3. Ademais, no caso concreto, a reunião familiar pretendida não envolve crianças ou adolescentes. As ocasiões em que este Supremo Tribunal Federal se manifestou para assegurar a entrada de estrangeiros sem o visto, para reunião familiar, foram em casos envolvendo crianças e adolescentes, não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto.



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, o Tribunal de origem, amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação interposta pela União para reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A parte autora busca com o objetivo de reunião familiar o ingresso de parente em território nacional sem a expedição de visto. 



    O procedimento para ingresso de estrangeiros no Brasil, ainda que sob enfoque de acolhida humanitária ou reunião familiar, encontra disciplina na Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), regulamentada pelo Decreto 9.199/2017. Ademais, constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Assim, havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso dos autos.



    (...)



    Todavia, recentemente, foi editada a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023, a qual trouxe novo regime normativo legal e regulamentar sobre a concessão de vistos temporários humanitários, dispondo sobre ‘a concessão de autorização de residência prévia e a respectiva concessão de visto temporário para fins de reunião familiar para nacionais haitianos e apátridas, com vínculos familiares no Brasil’. 



    Tal regramento prevê a possibilidade de apresentação de o pedido de residência prévia o qual pode ser feito através de um formulário online, de acordo com as seguintes disposições:



    (...)



    Frente a esta nova normativa, em alguns casos, a 3ª Turma deste Tribunal, poem decisões não unânimes, tem oportunizado a formulação de novo pedido administrativo para reapreciação dos órgãos governamentais do Brasil, nos termos da Portaria Interministerial MJSP/MRE 38/2023, mediante remessa dos autos ao Juízo de origem.



    (...)



    No caso dos autos, todavia, observa-se que não foi realizado pedido administrativo de concessão de visto, sendo que a demanda ajuizada tem por escopo o pedido de ingresso no Brasil de seus familiares haitianos, sem necessidade de visto, a fim de permitir a reunião familiar.



     Logo, deve ser provido o recurso da União para reformar a sentença, eis que conforme entendimento da 2ª Seção deste Tribunal, a concessão de visto "constitui ato administrativo por excelência, cuja análise e deferimento é de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não podem ser substituídas pelo Poder Judiciário". 



    Registro, por fim que no presente julgamento foram observadas as regras contidas nos artigos 3º, VIII e IX, 4º, III, e 37 da Lei nº 13.445/17; 2º a 6º e 19 do ECA; e 5º, 37, 226 e 227 da CF. 



    Por outro lado, que nada impede que a parte autora, querendo, requeira o pedido de admissão de entrada no país, administrativamente, na forma estabelecida na Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte a Quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.445/2017, Decreto nº 9.199/2017 e Portaria Interministerial MJSP/MRE 38/2023) e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado que trata especificamente do tema em questão:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE nº 1.482.646/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/06/2024).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.484.413/SC, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 19/09/2024; ARE nº 1.499.393/SC, de minha relatoria, DJe de 26/07/2024; ARE nº 1.475.606/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 09/02/2024; RE nº 1.468.556/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/01/2024.



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “O recurso extraordinário não pode ser conhecido, pois o acórdão recorrido, ao prover a apelação da União, baseou-se nas provas e fatos dos autos, bem como na legislação infraconstitucional, conforme se pode verificar do teor do voto condutor do acórdão:



    (...)



    Tem-se, portanto, que a pretensão exposta no extraordinário não é ofensa direta à Constituição e, ainda, para o deslinde da controvérsia, há de se revolver o material fático e probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279 desta Corte Suprema.



    (...)



    Ademais, no caso concreto, a reunião familiar pretendida não envolve crianças ou adolescentes, uma vez que Lencky Ochelus nasceu em agosto de 2004 e conta, atualmente, com 20 anos de idade. 



    Esta Suprema Corte possui remansosa orientação jurisprudencial firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. (Recurso Extraordinário com Agravo 1.511.194/RS - Ministro Dias Toffoli - Primeira Turma, Publicado no DJe 27/9/2024). 



    No entanto, as ocasiões em que este Supremo Tribunal Federal se manifestou para assegurar a entrada de estrangeiros sem o visto, para reunião familiar, foram em casos envolvendo crianças e adolescentes, não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, que envolve apenas adultos.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente